Tribunal: TJDFT
Processo: 0711824-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711824-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA TEIXEIRA LIMA AGRAVADO: BURITIS COMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA TEIXEIRA LIMA (autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0709135-20.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória para que cessem as reportagens no programa “Sem Mordaça” exibido pela emissora Band Roraima, ora requerida, ou que façam qualquer menção à autora/agravante, relacionando-a à crimes de corrupção, enriquecimento ilícito, fraude a licitações, bem como à crise humanitária dos indígenas yanomamis. Eis a r. decisão agravada (ID 45215049 - Pág. 2/5): “(...) Decido. Deflui dos autos que a autora é pessoa pública (Deputada Federal). Daí que não obstante a alegação de que as postagens são abusivas, ofensivas à imagem e honra da autora e que estas não correspondem à realidade, necessária a garantida do contraditório e da ampla defesa, ante o princípio da liberdade de expressão e direito de crítica às pessoas públicas, sem prejuízo de eventual reparação em caso de abuso. A tutela pleiteada em termos amplos não pode ser atendida, pois o art. 19, § 1o da Lei 12.965/2015 exige do juiz a identificação clara e específica do conteúdo ofensivo no bojo da postagem e veja que a parte pretende tam bem tutela inibitória para o futuro, pois a regra do nosso Direito Constitucional é a liberdade de expressão e de crítica a pessoas públicas. A decisão da honrada 7a Vara Cível invocada pela parte demandante envolve partes diferentes e a tutela aqui pleiteada é diversa da requerida naqueles autos (se envolver o mesmo conteúdo, haveria conexão com a reunião dos processos no juízo prevento para julgamento simultâneo). Assim, não se divisa a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária, porquanto a tutela inibitória liminar deve obedecer aos ditames do art. 300 do CPC. No caso, não se divisa o risco de ineficácia do provimento, podendo-se muito bem aguardar a citação da parte contrária para o regular exercício da defesa (contraditório). Após a citação poderá o Juiz reexaminar a tutela com a ampliação da cognição da matéria. Na linha desta decisão e utilizando-se os fundamentos per relationem, confira-se decisão proferida pelo culto Magistrado Gustavo Fernandes da honrada 12a Vara Cível de Brasília: “(...) Ademais, críticas a pessoas públicas – como é o caso do demandante –, ainda que ácidas ou em tom de deboche, e menções a hipotéticos – mesmo que fantasiosos – planos de ações políticas por parte dos governantes fazem parte do jogo democrático e do livre exercício da liberdade de expressão. A propósito, essa linha de raciocínio vem sendo avalizada pelo Supremo Tribunal Federal. Cite-se, ilustrativamente, a Rcl 22.328, julgada em 06.03.2018, na qual a Suprema Corte decidiu que uma decisão judicial que houvera determinado a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico afrontou ao julgado na ADPF 130, em que restara proibida enfaticamente a censura de publicações jornalísticas e em que tornara excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. Destacou a 1a Turma do STF que “a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades”, e que, “eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização”. Ainda na mencionada ação (Rcl 22.328), o Min. Relator, Luis Roberto Barroso, afirmou a tese vencedora de que “a Carta de 88 incorporou um sistema de proteção reforçado às liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial (preferred position), o que significa dizer que seu afastamento é excepcional, e o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. Consequentemente, deve haver forte suspeição e necessidade de escrutínio rigoroso de todas as medidas restritivas de liberdade de expressão. (...) Não obstante, a mera preferência da liberdade de expressão (ao invés de sua prevalência) decorre do fato de que nenhum direito constitucional é absoluto, tendo em vista que a própria Constituição impõe alguns limites ou algumas qualificações à liberdade de expressão, como por exemplo: a) vedação do anonimato (art. 5o, IV); b) direito de resposta (art. 5o, V); c) restrições à propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos e terapias (art. 220, § 4o); d) classificação indicativa (art. 21, XVI); e e) dever de respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5o, X)”. Como não há prevalência, mas “mera preferência”, destacou o Relator que deve ser sempre analisado o caso concreto, a partir de oito critérios ou elementos a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade[1]: (i) veracidade do fato – só a informação verdadeira goza de proteção constitucional; a notícia falsa, em detrimento de outrem, não constitui direito fundamental do emissor; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação – não será legítima a divulgação de informações ou dados obtidos mediante interceptação telefônica clandestina, invasão de domicílio ou grave ameaça, por exemplo; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia – a restrição à divulgação de notícias sobre pessoas com expressiva participação pública é menor; (iv) local do fato – os fatos ocorridos em local reservado ou protegido pelo direito à intimidade têm proteção mais ampla do que os acontecidos em locais públicos; (v) natureza do fato – alguns fatos, ainda que exponham a intimidade e a imagem dos envolvidos, são passíveis de divulgação por seu evidente interesse jornalístico (enchentes, acidentes, crimes); (vi) existência de interesse público na divulgação em tese – é ônus do interessado na não divulgação demonstrar a existência de um interesse privado excepcional que prevaleça sobre o interesse público residente na própria liberdade de expressão e de informação; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos – o art. 5o, XXXIII, da CF assegura como direito de todos o acesso a informações produzidas no âmbito de órgãos públicos, salvo se o sigilo for indispensável à segurança da sociedade e do Estado; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação – somente em hipóteses extremas se deverá determinar a interdição da divulgação da notícia. No caso dos autos, em atenção aos critérios sugeridos, verifico que: (i) a “notícia” divulgada pelo autor deriva de suas próprias crenças acerca de quais ações políticas poderiam ser tomadas pelos representantes das Casas Legislativas e, por isso, embora destituída de qualquer base objetiva, pode ser refutada no próprio espaço destinado a comentários ou em outros meios de comunicação, cabendo aos cidadãos, de acordo com seu próprio discernimento, formar suas convicções a respeito do tema, de cunho essencialmente político-ideológico; (ii) a divulgação da notícia não se deu por meio ilegítimo; (iii) o autor, alegadamente vítima, é personalidade pública com expressiva potencialidade para se tornar assunto das conversas, teorias e previsões que permeiam o país; (iv) não se trata de fatos ou hipóteses ocorrentes em local privado; (v) não se trata de fato de natureza íntima ou de interesse estritamente privado; (vi) questões envolvendo discussões sobre orçamento, projetos de lei e assunção de cargos públicos constituem tema de evidente interesse público; (vii) cuida-se de questões que envolvem a atuação de órgãos e autoridades públicas; e (viii) deve-se preferir, em caso de ilicitude, sanções a posteriori. Em corroboração a essa posição, alinho-me ao entendimento doutrinário de que censuras, ainda que a posteriori, só seriam admitidas em casos excepcionalíssimos, a exemplo da prática de ilícitos penais travestida de opinião pessoal ou pública. Por óbvio que manifestações ofensivas, se assim forem comprovadas, devem ser repelidas e poderão ensejar reparação ao autor. Assim, ausentes os requisitos inerentes ao deferimento liminar, o pedido de tutela de urgência, nesse ponto, deve ser indeferido. Deveras, a possibilidade de o magistrado no processo de conhecimento sob o rito comum antecipar os efeitos da tutela final pretendida veio a fim de garantir que o tempo seja isonomicamente distribuído entre as partes, eliminando com justiça o litígio, de sorte a tutelar o direito da parte que tem razão, mas deve o Juiz preservar o contraditório e a ampla defesa, salvo nos casos expressamente autorizados por lei em que o contraditório pode ser postergado, lembrando-se que a liberdade de manifestação é a regra. Destarte, mesmo sopesando a bem lançada argumentação jurídica da parte autora, é prudente e recomendável aguardar-se a citação da empresa, máxime em razão da ausência de demonstração do risco de ineficácia do provimento, caso não seja concedida imediatamente. Diante de tais fundamentos, neste átimo processual, INDEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil.” Em suas razões recursais (ID 45215048), a agravante defende que o direito de liberdade de expressão não é ilimitado, sendo que todo abuso, especialmente quando verificada a intenção de caluniar, injuriar e difamar estão presentes, devem ser coibidos. Salienta que as manifestações do agravado estão relacionadas à época em que a autora sequer pertencia aos quadros da empresa Paramazônica e que as notícias veiculadas são “fake news”, propagadas com o intuito de macular a imagem da agravante. Ao final do seu recurso, requer "... o reconhecimento do presente recurso e o deferimento da tutela de urgência, nos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para que o apresentador Alex Braga, do programa “Sem Mordaça”, da Band, se abstenha de violar a honra objetiva e subjetiva da Agravante em rede estadual.” Preparo regular identificado (ID 45215055 - Pág. 2). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A liminar exige ainda a verificação casuística da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observo que, muito embora a parte agravante se debruce sobre a alegada limitação ao direito de expressão como fundamento para obstar que tenha seu nome mencionado no programa de televisão “Sem Mordaça”, da Band, nota-se que não se desincumbiu de demonstrar os requisitos ensejadores da liminar vindicada, sobretudo, a urgência, sobretudo porque, como mencionado pela própria recorrente, o programa já foi transmitido em uma série de reportagens transmitidas nos dias 22, 24 e 28 de fevereiro e 1o de março de 2023. Ademais, em tese, revela-se inviável prévia limitação ao direito de expressão do programa de televisão ou da imprensa, de modo a obstar que possam vir a tratar acerca do nome da recorrente, sendo certo que, uma vez comprovada eventual violação ao direito à sua honra, podem e devem responder por isso na forma da lei. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator